Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DEMORA NA EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO E BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A alegação de que o Ofício de Registro de Imóveis fez exigências para a averbação da cessão de direito (portabilidade do financiamento) não exclui a responsabilidade da empresa, sobretudo quando as exigências cartorárias diziam respeito às falhas nos documentos de representação da própria instituição financeira, sem contar a ausência de pagamento dos emolumentos no tempo devido.

2. Configura conduta ilícita e reprovável a demora excessiva da instituição financeira em atender as exigências do cartório - apresentação de documentos com a informação correta do bem financiado e procuração dos representantes - resultando na perda de prazo, cancelamento da prenotação e prolongamento de mais de 4 meses para expedir a carta de quitação.

3. A entrega ao consumidor de recibo de quitação, com a ressalva de que será válido apenas quando registrado, não substitui a carta de quitação nem ostenta força liberatória do gravame.

4. Reconhecida a conduta ilícita do fornecedor, deve este responder pelos danos suportados pelo consumidor, cuja existência e extensão não foram objetos do recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.